Tribunal: TJDFT
Processo: 0744876-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL CIVIL. MATRÍCULA EM CRECHE DA REDE PÚBLICA DE ENSINO OU CUSTEIO DE CRECHE PARTICULAR. PERÍODO INTEGRAL E NAS PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA DA CRIANÇA. TEMA N. 548 DO STF. ACÓRDÃO TRANSITADO EM JULGADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TRAMITAÇÃO DE EXECUÇÃO DE AÇÃO COLETIVA. IRRELEVÂNCIA. PRELIMINARES. REJEIÇÃO.EDUCAÇÃO. DEVER DO ESTADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.
1. Incabível determinar a suspensão do processo se o recurso representativo da controvérsia debatida no Tema n. 548, em sede de repercussão geral, foi julgado pelo Excelso STF, com acórdão transitado em julgado.
2. Não há que se falar em inexistência de interesse recursal diante da tramitação da execução da Ação Civil Pública n. 61.425/93, eis que não demonstrada a satisfação da pretensão do agravante até o momento.
3. A educação básica constitui dever constitucional e prestação positiva pelo Estado, ao qual cabe assegurar o atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a cinco anos de idade. 3.1. Eventual inércia estatal possibilita a proteção desse direito via judicial para concretizar esse direito fundamental. 3.2. O princípio da isonomia não justifica a inaplicabilidade de direito fundamental, amparado constitucionalmente, sobretudo diante da autorização do manejo de ação individual pelo próprio Tema n. 548 do Excelso STF.
4. Por outro lado, observa-se que a obrigação de atendimento em período integral não foi prevista no precedente supracitado, razão pela qual a pretensão ficará condicionada ao horário de funcionamento da creche em que realizada a matrícula.
5. Torna-se prejudicado o agravo interno quando ocorre o esgotamento da matéria nele veiculada no julgamento do agravo de instrumento.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. Agravo Interno prejudicado.